Tribunal: TJSP
Processo: 1098468-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INDEVIDA NO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame. O autor, diagnosticado com câncer, enfrentou demora no agendamento e realização de procedimento para implantação de catéter para quimioterapia. A sentença de primeira instância condenou a ré a realizar o procedimento no prazo regulamentar, fixando astreintes pelo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INDEVIDA NO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame. O autor, diagnosticado com câncer, enfrentou demora no agendamento e realização de procedimento para implantação de catéter para quimioterapia. A sentença de primeira instância condenou a ré a realizar o procedimento no prazo regulamentar, fixando astreintes pelo descumprimento.

II. Questão em Discussão. (i) A questão em discussão consiste na alegação de cumprimento contratual pela ré e ausência de urgência no tratamento. (ii) A validade das astreintes fixadas pela sentença.

III. Razões de Decidir. A presunção de que o tratamento foi negado ou não disponibilizado com urgência justifica a demanda. A diferença entre autorização e efetivação do procedimento foi destacada, sendo necessário o ajuizamento da ação para garantir o tratamento. As astreintes são mantidas por serem razoáveis e proporcionais.

IV. Dispositivo e Tese. Nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento: 1. A demora indevida no tratamento médico justifica a imposição de astreintes. 2. A efetivação do procedimento deve ocorrer no prazo regulamentar, não apenas o agendamento.